Tribunal: TJDFT
Processo: 0729686-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
Processo : 0729686-92.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 100504292 dos autos originários n. 0712612-62.2021.8.07.0020) de indeferimento da liminar de reintegração de posse de imóvel requerida pela autora, aqui agravante. Fundamentou o juízo a quo: Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar, do imóvel de matrícula no. 301858, constituído pelo apartamento situado na Av. Jacarandá, número 18, ap. 203, CEP: 71.927-540 – Águas Claras/DF. Não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera pars. Ademais, conforme informado na inicial, encontra-se em curso ação de dissolução de união estável e partilha de bens na 1a vara de família e de órfãos e sucessões de Águas Claras, sob o no. 0707401-45.2021.8.07.0020, na qual provavelmente está sendo discutida a partilha do imóvel, objeto da presente demanda. Dispenso a designação de audiência de justificação, pois a meu ver a medida não se mostra suficiente à comprovação do direito pleiteado. A agravante sustenta que a decisão agravada não está fundamentada, porquanto se baseia em argumentos genéricos, deixando de analisar as provas dos autos e, de forma contraditória, indefere a audiência de justificação prévia. Alega que teve seu imóvel esbulhado pela agravada, sua ex-companheira, mediante o bloqueio da senha da porta que dá acesso ao apartamento. Aduz que, além de impedir a agravante de acessar seu próprio imóvel, a agravada ainda alugou o apartamento na plataforma airbnb, sem anuência da proprietária, e embolsou todo o valor. Assegura que as provas dos autos comprovam de maneira irrefutável o esbulho possessório praticado pela agravada, autorizando a concessão da liminar pleiteada, a fim de minimizar os inúmeros prejuízos que vem sofrendo. Diz que adquiriu o apartamento em seu nome, mediante créditos do FGTS e saldo devedor financiado em 360 parcelas, no qual as partes viviam em harmonia, até que a agravada, aproveitando-se da relação de confiança construído ao longo do relacionamento e da ausência da agravante no dia 11.05.2021, trocou a senha de acesso ao apartamento, impedindo a agravante de entrar em seu próprio imóvel. Afirma que todas as despesas relativas ao apartamento permanecem sob a responsabilidade da agravante. Acrescenta que, devido ao esbulho, sequer conseguiu buscar seus pertences pessoais e precisou alugar outro imóvel e, por fim, sem condições de continuar arcando com todos os custos do seu próprio apartamento, em torno de R$ 3.000,00 mensais, teve de se estabelecer na casa de seus pais, na Bahia. Alude à ação judicial contra si movido pelo condomínio para a cobrança de taxas do período de 10.03.2020 a 10.06.2021, que deixaram de ser pagas pela agravada, a despeito de estar usufruindo de forma injusta o apartamento. Defende ser irrelevante para a possessória a ação de dissolução de união estável e partilha de bens, importando verificar que a posse da agravada é injusta. Pede a antecipação da tutela recursal para reintegrar a agravante na posse do imóvel e, no mérito, o provimento do recurso. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. Depreende-se dos autos que o conflito possessório envolve composse que, em certa medida, era exercida em comum pela agravante e agravada sobre o apartamento objeto do litígio. Isso considerando que, como declarado nos autos, corre entre as partes ação de reconhecimento e dissolução de união estável e partilha de bens. Ademais, a agravante admite que, até o esbulho, convivia em harmonia com a agravada, do que, se infere, sob o mesmo teto. Assim, ao menos em uma análise preliminar, não convence a alegação de que a agravada exerce posse ilegítima e injusta sobre o imóvel da agravante. A propósito, o fato de o imóvel ter sido adquirido pela agravante não interfere no direito possessório de uma das partes. Afinal, “não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa” (art. 557, parágrafo único, do CPC). Logo, a princípio, sem qualquer relevância para a solução da controvérsia possessória, a alegação de propriedade do imóvel pela agravante. Dito isso, cabe frisar que a concessão de liminar reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Aqui, pela própria narrativa trazida nos autos, não é possível evidenciar, prima facie, todos os requisitos para a concessão da medida liminar reclamada. Com efeito, o caso remete à indispensável dilação probatória para esclarecer as circunstâncias nas quais a agravante foi retirada da posse comum do imóvel. Ademais, os autos carecem de elementos seguros para aferir a data do suposto esbulho possessório, inviabilizando a concessão da liminar. Nesse sentido, os arestos desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE IMÓVEL. LIMINAR. ATIVIDADE EMPRESARIAL. PARCERIA INFORMAL, PRECÁRIA E VERBAL. CONTROVÉRSIA RELEVANTE. POSSE E ESBULHO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMEDIATA REINTEGRAÇÃO. NÃO CONCESSÃO. 1. Nos termos dos artigos 561 a 563 do CPC, tem-se a liminar de reintegração de posse, poderá ser concedida se restarem comprovadas, na inicial ou após audiência de justificação, a posse, o esbulho e a data de sua ocorrência, bem como a perda da posse. 2. A relevante controvérsia quanto à posse e ao eventual esbulho praticado, aliado ao caráter precário e verbal dos arranjos comerciais informais, especialmente no que toca à utilização do imóvel locado e destinado ao exercício da atividade empresarial, ensejam maior dilação probatória, sob o crivo do contraditório, a fim de melhor esclarecer a situação fático-jurídica, o que obsta a concessão de liminar destinada à imediata reintegração de posse. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0711733-18.2021.8.07.0000, Rel. Desembargadora Ana Cantarino, 5a Turma Cível, julgado em 7/7/2021, DJe 21/7/2021) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. RECORRIDOS. INÉRCIA. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS LIMINAR. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O não atendimento do recorrente a chamados judiciais para fornecer o endereço atualizado dos recorridos, a fim de que se concretize a intimação para oferta de contrarrazões, redunda em negligência em regularizar requisito formal para o processamento do recurso, resultando, portanto, em seu não conhecimento. 2. Diante do fato de que a decisão agravada não tratou da incompetência arguida, debater o assunto somente na via recursal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3. Verificada a necessidade de dirimir os pontos controvertidos e de realizar a instrução probatória, a fim de afastar riscos de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Estado, impossível a concessão da reintegração de posse em decisão liminar. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (AGI 0715336-36.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 6/5/2021, DJe 19/5/2021) A agravante alega que o esbulho ocorreu em maio de 2021. No entanto, os documentos juntados aos autos, em especial, conversas de WhatsApp, não comprovam o alegado, sobretudo, porque não consta data das mensagens. Aliás, a notícia de ação de cobrança de taxas condominiais vencidas entre março de 2020 a junho de 2021 enfraquece a tese. Obviamente, tratando-se de composse, simples notificação da outra possuidora para desocupação do imóvel (id. 100457645 na origem), nas circunstâncias em que se apresentam controvertidos os fatos, não se presta a comprovar a ocorrência do esbulho a menos de ano e dia. Já a audiência de justificação prévia é uma mera possibilidade a ser avaliada pelo juiz no caso concreto, não uma imposição legal, cabendo ao magistrado verificar a necessidade, o que, na hipótese, até foi justificada a dispensa, por entender insuficiente à comprovação do direito pleiteado. Portanto, ao menos nesta sede preliminar, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado na origem pela agravante. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 20 de setembro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator